Tribunal: STF
Processo: AC 4414
Classe: AC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-12-18
Data de publicação: 2018-12-18

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CAUTELAR. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO. DELEGADO DA POLÍCIA FEDERAL. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INEXISTÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE MANIFESTA. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. A jurisprudência desta Corte somente admite a possibilidade de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário se preenchidos dois requisitos: (i) a existência da probabilidade de êxito do recurso e (ii) a verificação de risco de dano grave e de difícil reparação. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.